Tribunal: TJSP
Processo: 2272626-33.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Decisão agravada que deferiu tutela provisória, para o fim de determinar à ré que faça o upgrade do plano nos moldes requeridos pela autora, sem necessidade de observância da carência. Asserção da ré, de um lado, de que a medida se pleiteia apenas de modo a evitar o cumprimento da carência, ademais de disponibilizado o tratamento na rede original. Autora,

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Decisão agravada que deferiu tutela provisória, para o fim de determinar à ré que faça o upgrade do plano nos moldes requeridos pela autora, sem necessidade de observância da carência. Asserção da ré, de um lado, de que a medida se pleiteia apenas de modo a evitar o cumprimento da carência, ademais de disponibilizado o tratamento na rede original. Autora, de outro lado, que argumenta com a indispensabilidade do tratamento em hospital que indica, pelo que defende ser imperioso o upgrade. Questões que se deverão mais detidamente aferir durante a instrução, já próxima na origem. Tratamento, ao que por ora se colhe, que é de urgência, razão pela qual no momento se mantém a tutela provisória. Precedente da Câmara. Decisão mantida. Recurso desprovido.